Tribunal: TJPA
Processo: 0825049-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12980 - Direito de Empresa
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825049-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: DEBORA NAZARE REALE DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0825049-72.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca da Capital

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: DEBORA NAZARÉ REALE DIAS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Alegação de ilegitimidade passiva. Coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão. Obrigação de fazer. Reativação de conta em aplicativo. Responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico. Astreintes. Redução do valor. Parcial acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve a exigibilidade de obrigação de fazer consistente na reativação de contas no aplicativo WhatsApp Business, bem como a multa cominatória fixada em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a ilegitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença; (ii) saber se há impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta; (iii) saber se o valor das astreintes fixadas observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva encontra-se acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, sendo inviável sua rediscussão na fase executiva, conforme limitação imposta pelo art. 525, §1º, do CPC.

4. A agravante integra grupo econômico responsável pela exploração da plataforma digital, sendo legítima para responder pelo cumprimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ acerca da representação do WhatsApp no Brasil.

5. A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação não restou demonstrada, não sendo admissível a excludente de responsabilidade quando a empresa aufere benefícios econômicos da atividade.

6. A multa cominatória, embora cabível, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua redução quando excessiva, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada em sede de cumprimento de sentença. 2. O Facebook Brasil responde acerca da representação do WhatsApp no Brasil. 3. A multa cominatória pode ser reduzida quando se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0825049-72.2025.8.14.0000; Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.; Recorrida: DEBORA NAZARÉ REALE DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor da multa cominatória, mantendo, no mais, a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0851243-50.2023.8.14.0301, movido por DEBORA NAZARÉ REALE DIAS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada pela agravada sob a alegação de que exerceria atividade profissional como corretora de imóveis e utilizaria o aplicativo WhatsApp Business, vinculado às linhas telefônicas nº (91) 98118-9979 e nº (91) 99116-0446, como principal meio de comunicação com seus clientes.

Narrou a autora que, em 01/06/2023, o aplicativo teria apresentado “travamentos”, razão pela qual procedeu à sua desinstalação e, ao tentar realizar novo acesso após o download, foi informada de que sua conta havia sido banida por suposta violação aos termos de uso do WhatsApp Business.

inda segundo a narrativa inicial, em resposta a e-mails encaminhados pela autora, o suporte do aplicativo teria informado que a conta fora banida temporariamente porque teria havido “uso excessivo do recurso de entrar em grupos” e suspeita de “coleta proibida de dados de usuários”, circunstância que, segundo a demandante, teria prejudicado o exercício de sua atividade profissional.

Na ação originária, a autora requereu, em sede de tutela de urgência, a reativação imediata de suas contas no WhatsApp Business vinculadas às linhas nº (91) 98118-9979 e nº (91) 99116-0446, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; além de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, lucros cessantes no importe de R$ 52.499,49, inversão do ônus da prova e condenação da requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de origem, por decisão lançada ao id 95536440, deferiu a tutela pleiteada para determinar que a requerida reativasse o aplicativo, possibilitando à autora a retomada do acesso à sua conta na plataforma WhatsApp Business, vinculada aos números de telefone nº +55 (91) 98118-9979 e nº (91) 99116-0446, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

Após a apresentação de contestação pela ora agravante, foi proferida sentença ao id 114864949, julgando procedente a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida.

Na mesma oportunidade, o Juízo condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, bem como ao pagamento da multa diária aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial, consolidada no valor de R$ 50.000,00, além de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Iniciado o cumprimento provisório de sentença pela agravada, objetivando o cumprimento da obrigação de fazer fixada no título judicial, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, autuada sob o id 140117341.

A decisão recorrida, lançada ao id 160040642, rejeitou o mérito da impugnação apresentada por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., no tocante às teses de ilegitimidade passiva, inexigibilidade da obrigação e conversão em perdas e danos, ao fundamento de que tais matérias estariam acobertadas pela coisa julgada material ou contrariariam a literalidade do título executivo.

Rejeitou, ainda, a alegação de excesso de execução fundada na desproporcionalidade das astreintes, mantendo o valor consolidado de R$ 50.000,00, por entender que o montante seria compatível com a capacidade econômica da executada e proporcional ao grau de resistência no cumprimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 31670722, a agravante sustenta, em síntese, que:

(i) as contas vinculadas aos números nº (91) 98118-9979 e nº (91) 99116-0446 estariam ativas no aplicativo WhatsApp, conforme consulta pública realizada por seus patronos em 18/11/2025, razão pela qual teria havido a satisfação da pretensão da agravada, devendo ser afastada qualquer penalidade em face do Facebook Brasil;

(ii) haveria justa causa para o descumprimento da ordem de restabelecimento das contas, pois a obrigação seria de cumprimento inviável pela agravante, que afirma não possuir ingerência ou gerência sobre o aplicativo WhatsApp;

(iii) apesar de operação societária realizada pela Meta Platforms, Inc., em 2014, a WhatsApp LLC permaneceria como pessoa jurídica autônoma, registrada no Estado de Delaware, Estados Unidos da América, sem sede no Brasil, não tendo o Facebook Brasil participado da referida operação;

(iv) a impossibilidade de cumprimento da obrigação atrairia a incidência do art. 248 do Código Civil e do art. 499 do Código de Processo Civil, impondo a resolução da obrigação sem culpa da agravante ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos;

(v) eventual conversão da obrigação em perdas e danos dependeria de prévia liquidação, com demonstração efetiva dos prejuízos suportados pela agravada, nos termos dos arts. 402 do Código Civil e 373, I, do CPC;

(vi) seria descabida a imposição ou manutenção das astreintes, diante da alegada impossibilidade material e jurídica de cumprimento da obrigação pelo Facebook Brasil, invocando o art. 537, §1º, II, do CPC;

(vii) a multa cominatória não poderia compelir a agravante a cumprir obrigação que afirma ser impossível, sob pena de violação aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade; e

(viii) estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois a decisão agravada permitiria o prosseguimento da execução de penalidades decorrentes de obrigação que reputa inexequível. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e reconhecer a justa causa para o descumprimento da ordem de restabelecimento das contas no aplicativo WhatsApp, a satisfação da pretensão autoral em razão da alegada disponibilidade das contas e a necessidade de afastamento da astreinte fixada ou, subsidiariamente, sua redução.

Não constam contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada ilegitimidade passiva da agravante para cumprimento da obrigação de reativação das contas vinculadas ao aplicativo WhatsApp Business; (ii) da suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta; (iii) da pretendida conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (iv) da legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.

Inicialmente, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que tal matéria já foi apreciada no âmbito da ação de conhecimento, tendo sido superada com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Assim, sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença encontra óbice na coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civi.

Ademais, nos termos do art. 525, §1º, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença possui âmbito restrito, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

Neste sentido o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ilegitimidade das partes possível de ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme regra do art. 525, § 1º, II, do CPC/15, é restrita à legitimidade das partes no processo executivo em face da condenação estabelecida no título executivo judicial regularmente constituído, o que afasta a possibilidade de rediscutir a legitimidade da fase de conhecimento, uma vez que essa matéria de ordem pública se encontra abrangida pelo efeito preclusivo da coisa julgada da sentença. 2. No caso, a parte Executada foi citada por oficial de justiça e, ainda que revel, ocupou regularmente o polo passivo da ação durante o processo de conhecimento sem alegar qualquer preliminar de ilegitimidade, de modo que foi condenada por sentença transitada em julgada. Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade passiva na fase executiva, pois o cumprimento de sentença observa os termos do título executivo judicial que, no caso, se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07195858820248070000 1919528, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

No tocante à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, também não merece prosperar a insurgência. Isso porque a agravante integra o mesmo grupo econômico responsável pela operacionalização da plataforma digital em questão, sendo pacífico na jurisprudência o entendimento de que empresas que exploram economicamente serviços digitais respondem solidariamente perante o consumidor.

É neste sentido que o STJ pacificou o entendimento em relação ao Facebook e o Whatsapp:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO . QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC . NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL . LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA . PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD . POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O julgamento das ADPF's n . 568 e 569, em que se discute a destinação das penas de multa aplicadas em processos judiciais, em nada interefere na presente demanda, tendo em vista que a Recorrente não é parte legítima para discutir a matéria. Em verdade, compete-lhe apenas efetuar o pagamento da penalidade perante o Juízo que a impôs, cuja destinação será debatida, no momento oportuno, entre os legítimos interessados. Ademais, constata-se que não houve, no acórdão recorrido, discussão desse jaez, razão pela qual a matéria não poderia ser examinada nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2 . A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3 .º, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal.
3 . É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia. 4. O fato de o descumprimento de decisão judicial relativa à colaboração com as investigações ocorrer no âmbito de procedimento que investiga a prática de crimes não conduz à conclusão automática de que, nessa hipótese, a relação jurídica estabelecida entre Estado e o particular possui natureza criminal. Ao revés, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão relativa aos fornecimentos de dados determinada em inquérito estabelece entre esta e o Juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil. 5. A rigorosa proteção constitucional destinada a investigados e réus em processo penal não se estende a pessoas físicas ou jurídicas que, na condição de terceiros, desobedecem a decisões judiciais proferidas no interesse público da persecução de crimes. 6 . A incidência das astreintes tem como marco inicial o momento em que a Recorrente apresentou resistência injustificada nos autos, o que ocorreu através de petição protocolizada em 31/10/2018, na qual a empresa afirmou que não iria cumprir a decisão judicial. Com efeito, com a manifestação negativa da empresa, operou-se a preclusão consumativa do prazo concedido para o cumprimento da decisão, razão pela qual a incidência das astreintes deve se iniciar no dia imediatamente seguinte. 7. Quanto ao valor das astreintes, constata-se que o parâmetro adotado pelo Tribunal local (multa diária de R$ 10 .000,00 - fls. 191-193) não se mostra desproporcional diante da gravidade da conduta, que causou entraves à ação estatal de combate à criminalidade organizada, e do elevadíssimo poder econômico da Recorrente. 8. É cabível a execução das astreintes, no juízo criminal, antes da prolação da sentença . O destinatário do valor das astreintes é o Estado, titular da pretensão punitiva, sendo desnecessário condicionar a exigibilidade da multa à eventual condenação do réu. 9. Em decorrência dos poderes conferidos ao Juiz pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a constrição de ativos financeiros por meio da utilização do sistema BacenJud quando há recalcitrância do intimado em fornecer dados requisitados e em pagar valor correspondente à multa cominatória. Esta medida está sujeita ao contraditório diferido, sendo possível tanto a execução direta pela constrição de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud quanto a inscrição do numerário em dívida ativa e submissão ao procedimento descrito na Lei n. 6.830/1980. 10. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RMS: 61717 RJ 2019/0257887-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Assim, não se pode admitir que a agravante se exima do cumprimento da obrigação judicial sob o argumento de ausência de ingerência técnica, sobretudo quando aufere benefícios econômicos da atividade e é responsável pelo aplicativo.

No que diz respeito à multa cominatória (astreintes), merece parcial acolhimento a tese da empresa agravante.

No caso concreto, o valor fixado (limitado a R$ 50.000,00) revela-se desproporcional e inadequada às circunstâncias, considerando a capacidade econômica da agravante e a necessidade de compelir ao cumprimento da ordem judicial.

Assim, necessária a redução do valor para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 19/06/2026